Tribunal: TJDFT
Processo: 0730673-26.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
minar Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0730673-26.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: KR INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA AGRAVADO: LA MONOFFERIA TORTERIA LTDA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por KR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS LTDA tendo por objeto a r. decisão (ID 61401819 - Pág. 1) proferida pelo ilustre Juízo da 1a Vara Cível do Guará nos autos do cumprimento de sentença no 0705295-36.2018.8.07.0014 que negou pedido de pesquisa via sistema CENSEC - Colégio Notarial do Brasil Conselho Federal – e CANP, nos seguintes termos: “Indefiro a pesquisa junto aos sistemas de gerenciamento de bancos de dados com informações acerca de testamentos, procurações e escrituras públicas (CANP e CENSEC), considerando que "a Central Notarial de Serviços Eletrônicos Compartilhados (CENSEC) não visa localização de bens ou direitos de expressão econômica expropriáveis em nome da parte devedora/executada em processos judiciais, mormente por não indicar, diretamente, existência de bens" (Acórdão 1357249, 07167997620218070000, Relator: MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 21/7/2021, publicado no DJE: 2/8/2021. Sem mais requerimentos, retornem os autos ao arquivo provisório (ID: 188082249). Intime-se.” Inconformado, o agravante-credor recorre. Informa que “a subscritora deste, informa que já obteve êxito em diversas execuções, após realizada as pesquisas CENSEC e CAMP, em razão de, por meio das procurações/escrituras/certidões encontradas, localizar direitos de propriedade e/ou outros direitos, tais como sucessórios, situação que culminou com a solução da demanda”. Alega que o indeferimento das diligências viola o princípio da colaboração e impede o agravante de efetivar as buscas de bens em nome do devedor para satisfação do seu crédito. Requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do recurso, "PARA REFORMAR A R. DECISÃO QUE INDEFERIU O ENVIO DE OFÍCIO À CAMP E CENSEC, COM O FITO DE SE LOCALIZAR PROCURAÇÕES/ESCRITURAS/CERTIDÕES QUE NA MAIORIA DAS VEZES APRESENTAM BENS E/OU DIREITOS EXEQUÍVEIS APTOS A SATISFAZER O OBJETO DA DEMANDA E, COM ISSO, PERMITEM O ALCANÇE AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO". É o relatório. Decido. É cediço que a eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso (art. 995, parágrafo único, do CPC). Há, portanto, dois pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator para fins de decisão do pedido liminar: a probabilidade de provimento e o perigo da demora. Em cognição sumária, não obstante os ponderáveis argumentos ventilados pela recorrente, por outro lado não se vislumbra urgência, nem perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo que justifiquem o deferimento da liminar pleiteada, uma vez que preservado o crédito perseguido, assim como não há notícia de iminente ato judicial tendente a extinguir o processo, nem tampouco se anuncia próxima a prescrição. A hipótese permite aguardar a decisão colegiada. Ausente requisito cumulativo e imprescindível autorizador da liminar reclamada, o indeferimento é medida que se impõe. Isso posto, INDEFIRO a liminar. Intime-se a parte agravada para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Brasília, 30 de julho de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator